Tribunal: TJSP
Processo: 1022153-29.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato verbal de compra e venda de imóvel. Alegado inadimplemento do comprador. Pleito de reconhecimento da relação jurídica e condenação do réu a quitar o saldo remanescente. Parcial procedência para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 100.000,00. Inconformismo do demandado. Nulidade da sentença e falta de interesse de agir não configurados. Interesse e legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato verbal de compra e venda de imóvel. Alegado inadimplemento do comprador. Pleito de reconhecimento da relação jurídica e condenação do réu a quitar o saldo remanescente. Parcial procedência para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 100.000,00. Inconformismo do demandado. Nulidade da sentença e falta de interesse de agir não configurados. Interesse e legitimidade do autor em tentar comprovar o negócio jurídico que alega existir entre as partes (Art. 17, CPC). Pedido, entretanto, que não comporta acolheita, à mingua de comprovação de fato constitutivo de seu direito, ônus que competia ao requerente (Art. 373, I, CPC). Inexistência tampouco da verossimilhança das alegações. Partes que incontroversamente atuam no mercado imobiliário, com intuito de lucro, tendo conhecimento inequívoco do modo formal como se ajustam as vendas de imóveis. Contrato de venda e compra de imóvel com valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País cuja validade requer a formalização mediante escritura pública (Art. 108, CC). Juntada de minuta de instrumento de dívida que não tem o condão de comprovar a venda do lote, pois não assinada pelo réu, elaborada unilateralmente e sem atender à formalidade legal. Vício no ato de transferência de propriedade do imóvel, da empreendedora ao nome do réu que, se o caso, deve ser alvo de ação própria de nulidade de registro público. Pedidos improcedentes. RECURSO PROVIDO.